Tribunal: CARF
Processo: 10580.901331/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901331/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A decisão que não homologa compensação declarada em DCOMP retira a
espontaneidade do contribuinte para retificar a DCTF com vistas a reduzir
débito tributário e assim justificar o direito creditório considerado inexistente.
Imprescindível a prova de que o valor correto do débito é diverso daquele
apresentado na DCTF original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação, por meio do qual pretendeu, a
ora recorrente, o uso de crédito de IRPJ decorrente de pretenso indébito tributário verificado
quanto ao mês de março de 2003, no valor de R$ 41.364,09, para a quitação de débitos também
concernentes ao imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901331/2009-85
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901331/2009-85

Em despacho decisório eletrônico, a DRF houve por bem não reconhecer o direito
creditório postulado, deixando-se, pois de homologar a compensação pretendida, uma vez que o
valor do DARF informado na respectiva DCOMP teria sido totalmente consumido para quitar
débito confessado por meio de DCTF.
Inconformada a empresa apresentou manifestação de inconformidade na qual, em
apertadíssima síntese, sustenta que teria preenchido equivocadamente a DCTF relativa à
estimativa de março de 2003 dado não ter apurado, neste período, nenhum valor de imposto a
pagar. Nesta senda, e como aludida importância não foi apropriada na declaração anual de ajuste,
teria o direito subjetivo o uso deste montante para compensação, premendo, portanto, pelo
deferimento de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo julgou improcedente a
defesa apresentada uma vez que a empresa insurgente teria deixado de produzir quaisquer
provas.
Após regularmente intimado do resultado do julgamento supra, o contribuinte
interpôs o seu recurso voluntário, por meio do qual afirma que a ausência de provas não seria
motivo para a desconsideração de seus argumentos, reafirmando, neste passo, a existência do
direito creditório.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A empresa foi cientificada dos conteúdo do acórdão recorrido em 23/01/2015
(conforme AR de e-fl. 27), tendo interposto o seu apelo em 24/02/2015 (e-fl. 29). Assim, o vê-se
que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
Pela descrição, particularmente contida na manifestação de inconformidade do
contribuinte, é razoável assumir que, de fato, tenha ocorrido um indébito concernente à
estimativa de março de 2003.
Todavia, é preciso frisar que o ônus probatório, no processo de compensação e
quanto a liquidez e certeza do crédito pretendido, é integralmente do contribuinte, a teor dos
preceitos do art. 170 do Código Tributário Nacional, conjugado, neste passo, com os preceitos
dos arts 16, caput, e 17 do Decreto 70.235/72, ainda que, como já defendi no passado, seja mister
do fisco, quando menos, apontar quais provas deve, o interessado, produzir (até mesmo para se
desincumbir do predito ônus).
No caso presente, destaque-se, a insurgente “alegou” ter incorrido num pagamento
indevido; mas não trouxe, nem mesmo, a sua DIPJ, o que seria imprescindível não só para
identificar o pagamento da estimativa de março, como também para provar o fato sustentado na
manifestação de inconformidade e no recurso de que este pagamento não teria sido incluído no
cômputo do ajuste; tampouco, retificou a DCTF concernente ao mês de março, o que seria
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901331/2009-85

absolutamente irrelevante acaso fossem trazidos aos autos as cópias do balancete de suspensão
ou, caso não tenha percebido receitas no período, dos seus Livros Razão ou Diário.
Objetivamente, a empresa não fez, nem mesmo, um início de prova que pudesse
revelar um minus de aceitação de sua tese ou, lado outro, que permitisse, v. g., à DRJ apontar de
forma mais direta quais os elementos adicionais seriam necessários ao reconhecimento do direito
creditório.
Mais grave, entretanto, quando da interposição de seu recurso voluntário, e ciente
das críticas e advertência da Turma a quo acerca da ausência de provas quanto a própria
existência do crédito (e não só de sua liquidez e certeza), a contribuinte se limitou a invocar o
princípio da verdade material e sustentar o oposto da premissa anteriormente descrita (o ônus
probatório, no processo de compensação, é do contribuinte), afirmando ser do Fisco o dever de
buscar os elementos necessários à demonstração do direito pleiteado. E, ao final, ainda encerra o
seu discurso com alegação, quando menos, desarrazoada:
2.11. Frise-se, ademais, que a compensação em comento trata-se do ano de
2003, e, por essa razão, a Recorrente não possui a mesma em meio magnético,
precisando buscar os documentos em seus arquivos físicos, o que mostrou-se inviável
no prazo de 30 (trinta) dias.
Primeiramente, como já alertado alhures, a postulante não trouxe, ao feito, sequer
a sua DIPJ, documento este, sabidamente, eletrônico e, portanto, armazenável em “meio
magnético” ou, mesmo, em banco de dados.
Noutro giro, se, realmente, pudesse-se considerar reduzido o prazo de 30 (trinta)
dias para se levantar as páginas do razão ou do diário relativas apenas quanto ao mês de março
de 2003 (estamos tratando, destaque-se, de apenas, UM mês) ou, como dito, do balancete de
suspensão (já que submetida ao Lucro Real Anual), a recorrente teve, após a oposição de sua
manifestação de inconformidade (ocorrida em 30/03/2009 – primeira página do volume I, deste
processo eletrônico), quase CINCO anos, até o dia 25/01/2015 (quando foi intimada do
resultado do julgamento realizado pela DRJ), para levantar a documentação necessária à
comprovação do seu direito creditório. E, a par disso, nada fez, trouxe ou produziu...
A recorrente teve bem mais que 30 (trinta) dias para adimplir com ônus que era, e
é, integralmente seu, e, nada obstante, quedou-se inerte, sempre insistindo no uso do escudo da
verdade material para justificar a sua desídia. Nesta esteira, diga-se, o pedido contido ao final de
seu apelo é a toda evidência impertinente:
3.2. Requer, ainda, que em razão do princípio da verdade material, seja
possibilitada a Recorrente a juntada posterior dos documentos mencionados pela
autoridade administrativa, os quais serão exibidos através de razões complementares,
tendo em vista a impossibilidade da Recorrente em reuni-los em tempo hábil para
apresentação com o presente recurso.
Se a má-fé pudesse ser presumida, este Relator consideraria a possibilidade da
insurgente estar lançando mão de um chiste ou fazendo pouco caso do processo tributário
administrativo e do papel deste Conselho; mas a má-fé não se presume e assim é factível assumir
que recorrente apenas desconhecia os limites processuais contidos, em especial, nos já tratados
art. 16 e 17 do Decreto 70.235/72.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901331/2009-85

Particularmente em casos passados flexibilizei, um pouco, um entendimento
rígido sobre o momento processualmente admissível para se produzir provas no âmbito do PAF,
notadamente ante o argumento razoável apresentado por meus pares quanto a dialética do
processo (normalmente, eventuais provas, nos casos de compensação, são trazidas apenas por
ocasião do recurso voluntário, contudo, para se contrapor à argumentos surgidos apenas na DRJ
– o que tipificaria a exceção descrita no art. 16, § 4o, “c”, do predito Decreto 760.235).
Em linhas gerais, e consoante já afirmado acima, a empresa estava ciente de que
sua pretensão demandava provas e foi devidamente alertada sobre isso (pela DRJ). Ainda que se
permitisse, no caso, superar a limitação preconizada pelo art. 16, caberia-lhe trazer tais provas
agora, juntamente com o seu apelo – e, reprise-se, que ela teve, sim, tempo suficiente para
levantar os documentos minimamente necessários (DIPJ e balancetes de suspensão ou Livros
Razão e Diário). Mas não fez... e agora pede, contrariando a sua própria tese (de que não
precisaria fazer prova) nova oportunidade para trazer elementos em manifestação adicional... ora
vamos!
Já se operou a preclusão consumativa preconizada, no caso, tanto pelo caput do
art. 16, como pela regra prevista no § 4o deste mesmo preceptivo, pelo que é a toda monta
descabido o pedido em tela.
Em fim, a mingua de elementos mínimos para seque iniciar um exame mais
profundo da pretensão externada pela empresa, não há como como acolhê-la, estando
absolutamente correta, pois, a DRJ.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital